Tribunal: TJDFT
Processo: 0006033-48.2016.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que as ações de interdito proibitório, reintegração de posse e despejo que fluem em seus bojos não guardam qualquer vinculação com a ação que transitara no bojo do processo n° 0005562-47.2007.807.0010 (numeração antiga 2010.01.1.176739-8), que dispusera sobre ação de usucapião, na qual, de seu turno, atuei no grau recursal como relator de recurso formulado no trânsito processual, consoante indicaram as certidões expedidas pelo Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau – NURANP, da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância - CODIS[1]. Sob essa realidade, conquanto tenha havido associação destes autos e sua vinculação aos autos do processo acima individualizado a indicar possível prevenção deste Relator, a aludida apreensão, com a devida vênia, não encontra respaldo material. Com efeito, apesar do inquestionável fato de que atuei como Relator no recurso aviado no curso da ação acima nomeada – processo n° 0005562-47.2007.807.0010 (numeração antiga 2010.01.1.176739-8) –, inexiste conexão entre aquela demanda e as ações que têm curso nestes autos, tanto que transitaram as ações de forma independente, inclusive em relação ao juízo no qual transitara aludida ação de usucapião, obstando o reconhecimento da subsistência de prevenção para o julgamento da apelação interposta pelas partes das lides em curso. Em suma, conquanto haja identidade entre alguns dos componentes do elemento objetivo das demandas (causa de pedir atrelada aos direitos aquisitivos do imóvel controvertido), inexiste relação entre os demais elementos formantes objetivos (pedido e causa de pedir) e subjetivos (partes) das ações. A esse respeito, cumpre anotar que a ação de usucapião pretérita, em que eu atuara como Relator - processo n° 0005562-47.2007.807.0010 (numeração antiga 2010.01.1.176739-8) -, fora ajuizada por Valmir Alves Soares em desfavor de José Dilermano Meireles e Solange de Camargo Costa Meireles e, posteriormente, de Gilberto Ortolan e Dirce Ortolan, tendo os pedidos sido originalmente julgados improcedentes[2]. O apelo submetido a essa egrégia Turma Cível, por sua vez, restara desprovido, à unanimidade, confirmando-se o ato sentencial confrontado[3], alcançando, posteriormente, o trânsito em julgado[4]. Por sua vez, a ação de usucapião mais recente (processo no 0001237-82.2014.8.07.0010) que fora julgada conjuntamente com as vertentes lides associadas (ação reivindicatória – processo no 0033350-94.2016.8.07.0018; ação de interdito possessório – processo no 0006033-48.2016.8.07.0010; e ação de despejo – processo o 0001237-82.2014.8.07.0010), e da qual emergira a indicação de possível prevenção, fora ajuizada por Dirce Ortolan em desfavor do Espólio de José Dilermano Meireles e de Solange de Camargo Costa Meireles, tendo sido extinta sem apreciação do mérito por carência de ação, não sobejando a interposição de qualquer recurso contra o ato sentencial terminativo. Destarte, ainda que, porventura, fosse possível considerar a identidade de partes em ambas as ações de usucapião – invertendo-se a angularização processual – e a natureza da pretensão – aquisição originária da propriedade –, inexistira conexão formalmente reconhecida entre as demandas em tela e a ação de usucapião com estas julgada simultaneamente (processo no 0001237-82.2014.8.07.0010), ou entre esta e a primeira lide em que eu atuara como relator (processo no 2010.01.1.176739-8), mesmo que tenha havido distribuição por dependência perante o Juízo a quo. O que se extrai das três lides associadas em tela, em verdade, é que, conquanto tenha havido a associação destas ações àquela outra – usucapião – com base numa suposta prevenção lastreada em identificação de parte ínfima dos elementos objetivos das lides, não subsiste entre aquelas e esta conexão própria ou formalmente reconhecida nem liame a justificar essa compreensão, donde ressai inviável a assimilação do pontificado como indicativo de prevenção, germinando-se distribuição por dependência. Frise-se novamente, as lides ora associadas e aquela vetusta ação de usucapião não transitaram de forma conjunta, não foram julgadas simultaneamente nem houve ao menos distribuição por dependência. Por sua vez, a ação de usucapião mais recente, embora julgada em conjunto com as lides em tela, fora extinta sem resolução do mérito. Demais disso, ainda que subsistisse eventual vínculo de conexão entre elas, reitere-se, que não fora reconhecido, o havido não poderia ser agora assimilado somente no grau recursal. Ressalte-se, nesse sentido, que, conquanto haja conexão formalmente reconhecida entre as presentes ações de reintegração de posse e de interdito proibitório, a mesma situação não se verifica em relação à ação de despejo, que tão-somente fora distribuída por dependência e julgada simultaneamente. De toda sorte, entre estas e a ação de usucapião em que eu atuara como Relator do recurso interposto naqueles autos inexiste qualquer liame. Afastada, pois, situação de conexão a enlaçar as lides, insubsistente, portanto, a aventada prevenção. Como é cediço, a prevenção somente se divisa se o recurso advier dum mesmo processo ou de processo conexo, do que não se cogita, pois, frise-se novamente, a ação precedente na qual atuei no grau recursal, ou seja, como relator do apelo resolvido por esse egrégio órgão fracionário, há muito fora resolvida, infirmando a subsistência de conexão passível de enlaçar aquela lide às que fluem nestes autos (CPC, art. 930, parágrafo único). Fica patente, pois, que a ação de usucapião nomeada (processo n° 0005562-47.2007.807.0010 – numeração antiga 2010.01.1.176739-8) e da qual emergira o provimento que fora revisado por esta colenda 1a Turma Cível, não versara sobre o mesmo objeto das ações das quais derivara o provimento sentencial ora recorrido, não estando as ações, tampouco, enlaçadas, obviamente, por vínculo de conexão, pois a ação precedente, que cingira-se a verificar a ocorrência de prescrição aquisitiva, já se encontra resolvida, ao passo que o almejado agora é, nas ações possessórias, a disputa sobre quem, de fato, exerce a melhor posse sobre o bem, e na de despejo, se presentes os requisitos necessários à resolução do contrato de locação firmado entre as partes e, consequentemente, a desocupação do bem. Assinale-se, pois, que não há vínculo de conexão entre as ações individualizadas, tampouco prejudicialidade, mormente porque a ação de usucapião outrora manejada no ano de 2010 – para além de diferir, em relação aos sujeitos processuais e fundamentos fáticos do pedido, daquela julgada simultaneamente às presentes lides, que restara extinta sem apreciação do mérito – já está resolvida, inexistindo a apontada prevenção de Relatoria e de Órgão. Conforme assinalado, mas reprise-se, deriva agora de regramento legal que não subsiste conexão enlaçando ação julgada e ações em curso passível de ensejar a distribuição por dependência (CPC, art. 55, §1o). Em suma, emerge inexorável que as presentes demandas, das quais germinara o provimento sentencial guerreado, são distintas, não guardando nenhum vínculo com a ação de usucapião na qual atuei como Relator, o que afasta a prevenção capitulada regimentalmente e pelo legislador processual, pois tem como pressuposto a subsistência de recurso advindo dum mesmo processo ou processo conexo (CPC, art. 930, parágrafo único). Dessa apreensão resulta que, não havendo vínculo de conexão enlaçando qualquer outra lide de minha Relatoria às ações em tela, não se divisa fato apto a induzir minha prevenção ou a deste Órgão fracionário para conhecer e elucidar, também, os apelos formulados nos presentes autos. O princípio do Juiz Natural enseja, então, a apreensão de que a competência para julgar o recurso aviado nesta sede deve ser aferida mediante distribuição livre e aleatória, devendo ser rechaçada a prevenção que havia sido indicada pelo Serviço de Autuação de Processos, porquanto inexistente. Em suma, ausente recurso precedente originário da mesma ação ou de ação efetivamente reconhecida como conexa que transitara em conjunto, não se aperfeiçoara a prevenção, devendo o recurso ser distribuído livre e aleatoriamente. Destarte, de forma a ser preservada a ordem processual, e considerando-se não ter havido o preenchimento dos pressupostos apregoados nos artigos 930, parágrafo único, do CPC, e 81, caput, do RITJDFT, infirmo a prevenção aventada ao ser promovida a distribuição do apelo aviado nestes autos à minha relatoria, devendo os recursos ser livre e aleatoriamente distribuídos, com compensação. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, estes recursos, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Certidões – processo no 0001237-82 - ID 57099783 (páginas 798/799); processo no 0006033-48 - ID 56359123 (página 1027) e processo no 0033350-94 - ID 56971853 (páginas 2357/2358) [2] - Sentença (autos no 0033350-94.2016.8.07.0018) – ID 56930585 e 56930586 (páginas 1073/1099 – folhas 30/38 e 1/15). [3] - Acórdão (autos no 0033350-94.2016.8.07.0018) – ID 56930586 e 56930587 (páginas 1105/1140 – folhas 24/34 e 1/25). [4] - Certidão (autos no 0033350-94.2016.8.07.0018) – ID 56930589 (página 1213 – folha 2).